Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-85.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000673-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 616.122.191-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO ANTERIOR DA VISITANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME ABERTO. FATO PRETÉRITO PRATICADO EM FAVOR DE TERCEIRO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RESSOCIALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE Nº 1.274 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado em favor da companheira do apenado, ao fundamento de que a visitante possui condenação anterior por tráfico de drogas, decorrente de tentativa de ingresso de entorpecente em estabelecimento prisional, fato ocorrido há mais de seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação anterior da companheira do apenado, por tráfico de drogas praticado no interior de unidade prisional em contexto pretérito e em favor de terceiro, impede, de forma definitiva e desproporcional, o exercício do direito de visita, não obstante o cumprimento regular da pena em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de visita constitui direito subjetivo do apenado, expressamente assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal, com finalidade ressocializadora e de preservação dos vínculos familiares e afetivos.

4.

A circunstância de a visitante cumprir pena em regime aberto não impede, por si só, o exercício do direito de visita, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Tese nº 1.274.

5.

A restrição ao direito de visita exige fundamentação concreta, atual e proporcional, não sendo suficiente a invocação genérica de risco à segurança do estabelecimento prisional.

6.

O fato que ensejou a condenação da visitante ocorreu há mais de seis anos, tendo sido praticado em favor de terceiro, em contexto diverso do atual relacionamento mantido com o apenado.

7.

A manutenção de proibição indefinida de visita, fundada exclusivamente em fato pretérito já sancionado pelo Estado, configura medida desproporcional e viola os princípios da razoabilidade, da intranscendência da pena e da ressocialização.

8.

A administração penitenciária dispõe de mecanismos de fiscalização aptos a compatibilizar a segurança interna com o exercício do direito de visita, não podendo transferir ao apenado o ônus de deficiências estruturais do sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de pena em regime aberto pelo visitante não impede, por si só, o direito de visita em estabelecimento prisional.

2.

A vedação ao direito de visita fundada exclusivamente em condenação pretérita da visitante, praticada há longo tempo e em favor de terceiro, configura medida desproporcional e irrazoável.

3.

A restrição ao direito de visita exige motivação concreta, atual e compatível com os princípios da ressocialização e da intranscendência da pena.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de autorização de visita formulado em favor de sua companheira, Sra. AYONAN JAQUELINE JESUS BORGES.

Ao que se verifica dos autos, o agravante cumpre pena de 13 (treze) anos de reclusão — totalizando um remanescente de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias —, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, por duas vezes, e posse ilegal de arma de fogo, conforme Atestado de Pena do Executivo nº 0007734-29.2019.8.11.0042.

A Defesa formulou pedido de autorização para que a companheira do apenado pudesse visitá-lo na Penitenciária Central do Estado. O MM. Juízo a quo, através da decisão agravada, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a visitante possui condenação por tráfico de drogas, decorrente de fato ocorrido no interior da própria unidade prisional em 08 de maio de 2019, quando tentou ingressar com substância entorpecente — especificamente, 300,88g (trezentos gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha — no estabelecimento penal.

A decisão consignou que, embora reconheça a Tese nº 1.274 do Superior Tribunal de Justiça — segundo a qual "o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional" —, tal entendimento não seria aplicável ao caso concreto, considerando que a conduta foi praticada nas dependências da penitenciária.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que:

a) O fato que ensejou a condenação da companheira ocorreu há mais de 6 (seis) anos, em 08 de maio de 2019, sendo desproporcional a manutenção de proibição perpétua e indefinida de visita;

b) O crime praticado pela Sra. Ayonan Jaqueline foi cometido em favor de seu ex-companheiro, Gerson, e não em favor do atual apenado, Julio Cesar Rodrigues de Moraes, conforme expressamente consignado na denúncia;

c) A visitante foi condenada à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, evidenciando o reconhecimento judicial de tráfico privilegiado, o que demonstra menor gravidade da conduta;

d) A visitante cumpre regularmente a reprimenda em regime aberto, demonstrando cumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução;

e) A aplicação da Tese nº 1.274 do STJ deve ser observada, não podendo a circunstância de o crime ter sido praticado nas dependências da penitenciária afastar indefinidamente o direito de visita.

Requereu, em juízo de retratação, que o Juízo a quo reconsiderasse a decisão agravada, autorizando a visita da companheira do apenado. Subsidiariamente, postulou o recebimento, processamento e remessa do recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 340471399).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pela magistrada de primeiro grau (ID. 340472853 Pg. 40).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 343889894), do douto Procurador de Justiça Dr.
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA,
opinou pelo desprovimento do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAÇÃO DA COMPANHEIRA DO APENADO. ALEGAÇÃO DE DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA NEGATIVA, EM RAZÃO DE FATOS ANTIGOS E CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RISCO EFETIVO À SEGURANÇA, DISCIPLINA E ORDEM DA UNIDADE. DIREITO DE VISITA NÃO ABSOLUTO (ART. 41, §1º, LEP). TEMA 1274 DO STJ INAPLICÁVEL À ESPÉCIE, DIANTE DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS E IDÔNEOS QUE JUSTIFICAM A RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de autorização de visita à companheira do apenado, Sra. Ayonan Jaqueline Jesus Borges, que cumpre pena em regime aberto, decorrente de condenação por tráfico de drogas privilegiado, praticado no interior da Penitenciária Central do Estado em 08 de maio de 2019.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito de visita encontra-se expressamente assegurado pela Lei de Execução Penal, constituindo direito do preso receber a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, consoante dispõe o artigo 41, inciso X, da Lei nº 7.210/1984.

Ao que se verifica dos autos, tal direito possui nítido escopo ressocializador, visando proporcionar ao apenado a manutenção dos vínculos familiares e afetivos, elementos essenciais para o processo de reintegração social.

Nesse contexto, deve ser assegurado ao agravante o direito de visita almejado, conforme recomendam os seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA TAMBÉM CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. ART. 41 DA LEI N. 7.210/1984. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS. 1. No presente caso, o Tribunal a quo decidiu que a condenação da companheira do recorrido, também por tráfico de drogas, em regime aberto, não é fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de visita. 2.
Assegurado expressamente pela Lei de Execução Penal, o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado a companheira do condenado, por ela estar cumprindo pena sob o regime aberto, uma vez que este só lhe restringe os direitos atingidos pelo efeito da sentença condenatória, e não ao gozo dos demais direitos individuais
. Precedentes: AgRg no REsp 1475961/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no REsp 1556908/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1487212/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA TAMBÉM CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. ART. 41 DA LEI N. 7.210/1984. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS. 1.
Constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, com o escopo de proporcionar ao apenado a sua ressocialização. 2. O fato de a companheira do condenado estar cumprindo pena sob o regime aberto somente lhe restringe os direitos atingidos pelo efeito da sentença condenatória, e não ao gozo dos demais direitos individuais
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1556908/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).
Destaquei.

Soma-se a isso o fato de que as Regras de Mandela (Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos), incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, estabelecem que "os presos devem ser autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar-se com suas famílias e amigos em intervalos regulares" (Regra 58), reconhecendo que "as visitas devem ser realizadas de modo a permitir que os presos mantenham e desenvolvam relações familiares da forma mais normal possível" (Regra 61).

Nesse contexto, verifica-se que o direito de visita não constitui mera faculdade administrativa,
mas sim direito subjetivo do apenado
, cuja restrição exige fundamentação concreta e proporcional.

Volvendo-se ao caso concreto, a decisão agravada afastou a aplicação da referida tese sob o argumento de que
a conduta foi praticada nas dependências da penitenciária
. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para afastar indefinidamente o direito de visita, especialmente quando analisada à luz dos demais elementos do caso concreto.

Ao que se verifica dos autos, o fato que ensejou a condenação da companheira do agravante ocorreu em 08 de maio de 2019 — ou seja, há mais de 6 (seis) anos.

Soma-se a isso o fato de que, nesse período, a Sra. Ayonan Jaqueline Jesus Borges foi processada, condenada e atualmente cumpre a reprimenda em regime aberto, demonstrando que vem cumprindo regularmente as condições impostas pelo Juízo da Execução.

Tal circunstância evidencia que a manutenção de uma proibição perpétua e indefinida de visita,
baseada em fato ocorrido há mais de 6 anos
, configura medida desproporcional e viola o princípio da razoabilidade, especialmente considerando que a própria pena imposta à visitante está em fase final de cumprimento.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Tese nº 1.274, é no sentido de que:

"o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional".

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento consolidado pelo STJ estabelece que a mera circunstância de o visitante estar cumprindo pena não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para o indeferimento do direito de visita, sendo necessária a demonstração de elementos concretos e específicos que justifiquem a restrição.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento desta Corte Estadual, em situação semelhante, verbis:

“O direito de visitação, que objetiva a ressocialização do apenado, tem expressa previsão legal no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais e não pode ser negado à companheira do condenado, pelo fato de ela responder ação penal pelo crime de tráfico de drogas, que não obsta o gozo de direitos individuais. Precedentes do STJ”.

(N.U 1005008-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

Ao que se verifica dos autos, a decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na circunstância de que a conduta delitiva praticada pela visitante ocorreu no interior da própria unidade prisional, em 08 de maio de 2019, quando tentou ingressar com substância entorpecente — 300,88g de maconha — no estabelecimento penal.

Importante destacar que, não foi adequadamente sopesada na decisão agravada, o fato que o crime praticado pela Sra. Ayonan Jaqueline em 2019
foi cometido em favor de seu ex-companheiro, Gerson, e não em favor do atual apenado
, Julio Cesar Rodrigues de Moraes.

Consoante se extrai da própria denúncia citada na manifestação ministerial (id. 343889894), "a denunciada Ayonan Jaqueline Jesus Borges, a pedido de seu convivente Gerson, trazia consigo 01 (uma) porção de maconha (...) visando introduzi-la no referido presídio".

Tal circunstância evidencia que
o fato não guarda qualquer relação com o apenado Julio Cesar, atual companheiro da visitante
. A conduta foi praticada em contexto de relacionamento anterior, com pessoa diversa, em circunstâncias completamente distintas das atuais.

Nesse contexto, verifica-se que impedir a visita da companheira ao atual apenado com base em fato praticado em favor de terceiro configura verdadeira punição perpétua e desproporcional, que extrapola os limites da razoabilidade e viola o princípio da intranscendência da pena.

Soma-se a isso o fato de que a visitante atualmente cumpre regularmente a pena em regime aberto,
circunstância que reforça a conclusão de que não representa risco concreto à segurança do estabelecimento prisional.

Ademais, cumpre destacar que, em que pese a alegada questão de segurança pública invocada pela decisão agravada e pelo parecer ministerial, é dever do Estado assegurar a adequada fiscalização e controle nas dependências dos estabelecimentos prisionais, não podendo transferir ao apenado e seus familiares o ônus decorrente de eventuais deficiências estruturais do sistema penitenciário.

A administração penitenciária dispõe de mecanismos de controle e fiscalização — como revista pessoal, uso de detectores de metais, câmeras de segurança e acompanhamento das visitas — que permitem conciliar o direito de visita com a segurança do estabelecimento prisional.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
impondo restrição excessiva e desproporcional ao direito de visita.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao Agravo em Execução interposto por Julio Cesar Rodrigues de Moraes, para
reformar
a decisão agravada e
autorizar
a visita da companheira do apenado, Sra. Ayonan Jaqueline Jesus Borges, na Penitenciária Central do Estado,
observadas as normas de segurança e fiscalização do estabelecimento prisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026